Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703884-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERNANI EVANDRO KLASENER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora liquidado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em liquidação provisória de sentença proposta por ERNANI EVANDRO KLASENER, ora liquidante/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação em fase de liquidação provisória de sentença. O perito apresentou o laudo pericial de ID 138470545 e anexos, por meio do qual chegou à conclusão de que “o valor total devido à parte autora corresponde a R$ 345.273,90 (trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e noventa centavos) fruto da diferença de R$ 515.241,42 (item 3.6.) e R$ 169.967,52 (item 3.9.)”. No ID 140733895, a parte autora requereu a desconsideração do laudo pericial ao argumento de que o valor encontrado pelo perito seria menor do que o apresentado pelo réu em impugnação, dentre outros requerimentos. Já o réu apresentou impugnação de ID 140875612. Intimado, o perito prestou os esclarecimentos devidos nos ID ́s 141420487 e 143589380, ratificando, em ambos, o teor do laudo pericial de ID 138470545. Brevemente relatado. Decido. Deixo de analisar a impugnação de ID 127088272 e anexos, pois se trata de literal transcrição do documento apresentado anteriormente ao ID 142362501. De início, registro que a presente liquidação não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Vê-se julgado sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DOS QUESITOS IMPERTINENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida: rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica posta nos autos; determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento; e, por fim, afastou a possibilidade de as partes apresentarem quesitos para a perícia judicial. 3. O exequente, ora agravado, optou por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de liquidação, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual ?compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.?. 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 6. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do executado/contratante, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas do CDC. 7. Determinada a realização da prova pericial, as partes possuem direito a indicar assistente técnico e apresentar quesitos para serem respondidos pelo profissional técnico designado, nos termos do art. 465, II e III, do CPC, não sendo possível impedir o exercício de tais faculdades, mas apenas indeferir os quesitos reputados impertinentes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.Publicado no PJe : 06/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Noutro giro, nos termos do art. 156 do CPC, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. A prova pericial é um meio de prova que tem como objetivo esclarecer fatos que exijam um conhecimento técnico específico. Como não se pode exigir conhecimento pleno do juiz a respeito de todas as ciências, o juízo se vale de um perito para auxiliá-lo nas questões que fogem do seu domínio intelectual. Importante salientar que o perito oficial é um auxiliar de confiança da justiça e não possui qualquer interesse na causa. É expert imparcial e eqüidistante dos litigantes. No caso dos presentes autos, analisando os laudos acostados ao feito, verifica-se que o perito judicial demonstrou conhecimento técnico e afastou todos os pontos apresentados pelas partes em suas impugnações. No que tange ao pedido de aplicação dos índices da Justiça Federal, O E. TJDFT tem entendimento consolidado de que não são aplicáveis os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. QUANTUM DEBEATUR. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 685-STJ. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Na origem, os agravados buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 definiu os seguintes parâmetros: a) quis debeatur (quem deve): o Banco do Brasil S/A em solidariedade com o BACEN; b) quid debeatur (o que é devido): pagar as diferenças apuradas entre o índice IPC de março de 1990, 84,32%, e o BTN, 41,28%, fixado em idêntico período; c) cui debeatur (a quem é devido): os mutuários que efetivamente pagaram a cédula rural com atualização do financiamento por índice ilegal IPC de 84,32%. 3. Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento, mesmo provisório, do julgamento havido na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que seja determinado que o executado Banco do Brasil S/A demonstre a evolução do financiamento, que comprove a sua quitação e o próprio direito da parte exequente de postular eventual diferença de correção monetária. 4. Na hipótese, verifica-se a titularidade individual do direito dos agravados que apresentaram documento comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, que os legitimam, em tese, a perseguir a execução da sentença coletiva e torna hígida a instrução da petição inicial. 5. O art. 1oF da Lei 9.494/97 somente se aplica às condenações impostas à Fazenda Pública. Assim, se a ação somente foi proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não detém as prerrogativas da Fazenda Pública, inaplicável ao caso em comento. 6. O Banco do Brasil arca com juros de mora desde a citação na ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual/liquidação. 7. Não pode ser acolhida a pretensão do Banco do Brasil de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital. 8. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1381971, 07258268320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não merece prosperar a simples indignação com o resultado apresentado pela prova, desprovida de elementos mínimos para a sua confrontação, limitando-se a parte ré, após apresentação de laudo complementar, a impugnar de forma genérica. Neste sentido: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. MORTE DE ANIMAL DOMÉSTICO DA ESPÉCIE CANINA APÓS CIRURGIA. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. NATUREZA ESPECIAL. AFETO PELO ANIMAL. CONSIDERAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. 1. A impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. (...) (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os índices definidos na perícia judicial estão condizentes com o título judicial e promovem a adequada correção monetária do período. Ademais, todos os abatimentos documentalmente comprovados foram realizados, como bem demonstrado pelo perito no laudo principal e nos laudos complementares. Assim, HOMOLOGO os cálculos retratados no laudo pericial no valor de R$ 345.273,90 (trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e noventa centavos). Em consequência, torno líquida a condenação imposta. Diga o credor se objetiva iniciar o cumprimento provisório de sentença, trazendo aos autos petição adequada às exigências do CPC, planilha e recolhimento de custas, no prazo de quinze dias. Expeça-se ofício de transferência do valor remanescente referente aos honorários periciais para a conta do perito.” Em suas razões recursais, a parte liquidada/agravante narra que, na origem, trata-se de liquidação de sentença proposta pela agravada, na qual foi produzida prova pericial, homologada pelo d. Juízo a quo, conforme decisão retro. Argumenta, em síntese, que o laudo pericial deixou de realizar o decote das devoluções decorrentes da Lei no 8088/90, da indenização do PROAGRO e abatimentos negociais, o que configura enriquecimento sem causa do autor/agravado. Sustenta que os extratos bancários e SLIPs das operações demonstram os valores a ser abatidos. Aduz que o título judicial a ser liquidado previu que eventuais abatimentos deveriam ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, de modo que os abatimentos pretendidos não ofendem a coisa julgada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em uma primeira análise, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória pretendida pelo agravante. No caso concreto, o banco agravante se insurge contra a decisão que homologou laudo pericial sem efetuar os abatimentos decorrentes da Lei no 8088/90, indenização do PROAGRO e abatimentos negociais. Conforme se extrai dos autos originários, em especial da manifestação do perito (ID Num. 143589380) em resposta aos questionamentos realizados pelo liquidado/agravante (ID Num. 142362498), o perito argumentou que não há documento que comprove a opção das partes pela aplicação da lei 8.088/90, tampouco abatimentos negociais. Em relação ao primeiro ponto, os extratos detalhados dos contratos analisados pelo perito (IDs Num. 138470550 a 138470557 dos autos originários) apontam existência de créditos relacionados à Lei 8.088/90 e anistias de dívidas que impactaram no saldo devedor do contrato. Dessa forma, entendo que há nos autos originários comprovação suficiente da existência dos créditos apontados pelo banco agravante, o que autoriza as compensações pleiteadas. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO DO BRASIL S.A). EXTRATOS FINANCEIROS. VALIDADE. FINANCIAMENTO PARCIALMENTE QUITADO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAGRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE DEVE SER EVITADO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, o laudo pericial concluiu que os documentos apresentados pelo banco são idôneos e atenderam ao comando judicial, sendo suficientes para a elaboração dos cálculos necessários à liquidação da sentença coletiva. 3. Qualquer demonstrativo financeiro gerado pelo sistema interno da instituição financeira é documento produzido de forma unilateral. Eventual inconsistência deve ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso, especialmente considerando que os extratos foram examinados pelo perito. 4. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença proveniente de utilização de índice indevido é claro no sentido de que a repetição de indébito alcança tão somente os valores efetivamente pagos pelos mutuários. 5. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 6. A repetição de indébito deve recair tão somente sobre os valores efetivamente pagos pelo mutuário, excluindo da restituição as amortizações comprovadamente realizadas com recursos provenientes do PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1407315, 07329363620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da constituição de título executivo em valor superior ao devido, o que poderá causar prejuízos à parte. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2023 17:14:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora